Tribunal: TJMT
Processo: 0006971-14.2017.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006971-14.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ADIELSON ALMEIDA BONFIM - CPF: 570.035.641-49 (APELANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), VALDEMI FRANCA BARBOSA - CPF: 881.463.081-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA -

ALEGAÇÕES GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE AMPARO - FATOS NÃO ELUCIDADOS – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS – VALIDADE E CREDIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2)
REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO
– INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
– 3) AGUARDAR JULGAMENTO DO RECURSO
EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA
– APELANTE REINCIDENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU PRIVADO DA LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
APELOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER PGJ.

1 – É imperiosa a
manutenção da condenação,
se o apelante não conseguiu provar que não tinha conhecimento ou qualquer relação com a droga encontrada em seu carro, e sua tese está
completamente isolada e destoante das demais provas colhidas em juízo, em especial, dos depoimentos dos policiais condutores de sua prisão.

2 – Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento consolidado por meio da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF;

3 - Evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do Apelante e pelo fato de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, fica clara a impossibilidade de se lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações criminais interpostos por
Adeilson Almeida Bonfim
e
Valdemi França Barbosa
,
contra a r. sentença anexada sob os Id’s
66501538/39, em que foram condenados às penas individualizadas de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, pelas autorias do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em razões de Id 66501543,
Adielson Almeida Bonfim
, pugna:
1)
sua absolvição dizendo que não sabia da existência da droga em seu carro; invoca o princípio do
in dubio pro reo
; e,
2)
o direito de apelar em liberdade.

Depois,
Valdemi França Barbosa
, nas razões de Id 66501554, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a condução da pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o MP pugnou o desprovimento aos apelos
, com a manutenção da sentença (Id’s
66501555/56)
; igualmente em parecer a d. PGJ -

Id
70596956 -
, conforme
sumário que segue em transcrição livre:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Da apelação de Adeilson Almeida Bonfim: Pretensão de absolvição rejeitada - Autoria e materialidade amplamente demonstradas - Depoimento de agentes policiais - Credibilidade. Pleito para concessão do direito de recorrer em liberdade negado - Apelante preso durante a instrução criminal - Motivos que ensejaram a segregação persistem – Reincidência. Da apelação de Valdemi França Camargo: Pretensão de aplicação da atenuante da confissão espontânea - Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça - Vedação de aplicação da pena abaixo do mínimo legal - Entendimento assente na jurisprudência, embora existam julgados divergentes - Orientação sumular em vigor - Vedação da redução da pena abaixo do mínimo legal - Entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Parecer pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021